Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEOENERGIA. DÍVIDA ANTIGA. PERÍODO NÃO COBRADO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INDEVIDA. ADULTERAÇÃO EM RELÓGIO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTATAÇÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. CONTINUIDADE DO SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida na ação declaratória de inexistência de débito, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora. 1.1. Recurso interposto pela requerente na busca pela reforma da decisão agravada para restabelecimento do serviço de fornecimento de energia prestado pela agravada.

2. Discute-se no presente recurso a manutenção da suspensão da energia elétrica em razão da não aferição devida no medidor da agravante, em função de irregularidades verificadas no medidor.

3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, cuja prestação se encontra submetida, no âmbito do Distrito Federal, ao regime de concessão de serviço à ora recorrente. 3.1. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto.

4. A jurisprudência desse Tribunal de Justiça, entende ser ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando o débito apurado decorrer de suposta fraude no medidor, apurada unilateralmente pela concessionária. 4.1. Precedente: “(...) Mostra-se imprescindível a dilação probatória para que se verifique a alegada falha na prestação de serviços e a exigibilidade do valor apurado, notadamente diante de vultoso valor cobrado pela concessionária ré e por se tratar de serviço público essencial destinado à manutenção das atividades comerciais da agravada, não sendo razoável esta permanecer privada do fornecimento de energia até o final da instrução processual. 3. A jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica fundamentado em suposta fraude no medidor de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. 4. Recurso não provido.” (0718285-62.2022.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 30/11/2022).

5. A questão exige esclarecimento técnico de modo a confirmar a validade do ato administrativo que procedeu à revisão do consumo de energia elétrica em razão de suposta adulteração do equipamento medidor da unidade consumidora registrada em nome da agravante. 5.1. Até que se produza prova robusta o bastante, deve ser mantido o fornecimento de energia elétrica.

6. Recurso provido.